Tribunal: STF
Processo: Pet 8027
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PELO QUAL SE APLICOU A RESOLUÇÃO/TSE N. 23.432/2014 À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.165/2015. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.